Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713292-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY PEREIRA DOS SANTOS TORRES, ISAIAS DANIEL RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ, JUAREZ BATISTA FERREIRA DESPACHO Os agravados são representados pela Curadoria Especial (id 170851816 - autos principais). Anote-se. Após, dê-se vista para contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR